Tribunal: TJDFT
Processo: 0728319-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0728319-93.2022.8.07.0001 APELANTE: CEU DA CONCEICAO GOMES, MIRIAN SIMONE GOMES CELIDONIO, RICARDO SIDNEY GOMES APELADO: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 48197632) na Apelação interposta pelos Autores contra a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade da ré Maria da Glória Oliveira Santos (Id. 48197623). Narram os Apelantes que, por diversas vezes, notificaram verbal e extrajudicialmente a Ré quanto ao direito de preferência e às parcelas em atraso, porém, não obtiveram êxito. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dizem os Apelantes que se mostra latente, pela continuidade da lesão, pois a Apelada não vem arcando com o aluguel, e logo a dívida alcançará patamares fora dos seus padrões financeiros. Alegam, ainda, que a suposta renovação do contrato apresentado pela parte ré foi firmada por pessoa absolutamente incapaz, mediante fraude, qual seja, com o uso de documento falso, indivíduo que está, inclusive, foragido da justiça por crime de extorsão mediante sequestro. Relatam, ainda, a morte do signatário do contrato em confronto com a Polícia Militar, em 1.4.2021, fato que chegou ao seu conhecimento somente em 24.5.2023, após a prolação da sentença. Ao fim, requerem a antecipação da tutela recursal para a imediata desocupação do imóvel, por estar o juízo garantido por caução idônea, a fim de se evitar maiores prejuízos aos interessados. Pugnam, ainda, pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. Segundo art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” No caso concreto, pedem os Apelantes a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato despejo. Vê-se que a r. sentença reconheceu que a ré Maria da Glória Oliveira Santos é parte ilegítima, pois o contrato de locação foi firmado com Augusto Alves de Sena, para o período de 16.10.2019 a 16.10.2021 (Id. 48197613). Na fase em que se encontra a lide, não é possível aferir os requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal para o despejo liminar, sobretudo pelo fato de que os Apelantes trazem argumentos não analisados pelo Magistrado na origem e capazes de aferir a validade da renovação do contrato firmado com Augusto Alves de Sena. Cumpre ressaltar que os fatos esclarecidos pela Polícia Militar do Estado de Goiás ocorreram em 1.4.2021, momento anterior, inclusive, à propositura da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, em 28.7.2022. Sendo assim, a alegada nulidade da renovação do contrato de locação, bem como a legitimidade passiva, são matérias que devem ser analisadas no julgamento da Apelação, e não em cognição sumária. Ademais, a situação examinada não evidencia fundado receio de dano irreparável aos Apelantes, pois já vêm suportando prejuízos financeiros por longo tempo. Por fim, a Apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, pois a Lei no 8.245, publicada em 18 de outubro de 1991, que regula as locações de imóveis urbanos e procedimentos a elas pertinentes, assim prevê no seu artigo 58: “Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: I - os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas; II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato; III - o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento; IV - desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far-se-á mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando - se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou fac-símile, ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil; V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. (g.n.)” Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela pretendida e recebo a Apelação apenas no efeito devolutivo, com base no art. 58, V, da Lei no 8.245/91. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora